Tribunal: STF
Processo: SS 3587
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-18
Data de publicação: 2011-05-18

Ementa:
E MENTAS:  1. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Efeito Multiplicador. Lesão à economia pública. Ocorrência. Pedido deferido. Agravo regimental improvido. Precedentes. O chamado efeito multiplicador, que provoca lesão à economia pública, é fundamento suficiente para deferimento de pedido de suspensão. 


2. SERVIDOR PÚBLICO. Inativo. Proventos de aposentadoria. Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo (GATA). Isonomia. Alteração da base de cálculo. Servidor em atividade. Suspensão de segurança deferida. Agravo regimental improvido. Aplicação do § 2º do art. 7º, c/c o § 3º do art. 14 da Lei nº 12.016/2006. Não se admite, antes do trânsito em julgado, execução de decisões concessivas de segurança que impliquem reclassificação, equiparação, concessão de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza a servidor público.